Tribunal: TJMT
Processo: 1012208-67.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012208-67.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CILENE WESSELKA GONCALVES - CPF: 848.686.601-44 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para negar provimento ao recurso mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Precedente: 1009039-72.2024.8.11.000. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BARRA DO GARÇAS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO GRAU MÁXIMO. PERÍODO DE PANDEMIA. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA MUNICIPAL. CONCESSÃO INDEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. A legislação municipal aplicável à época não previa o adicional de periculosidade aos servidores públicos municipal na função de agente comunitário de saúde, sendo necessário tal requisito para a concessão do benefício.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial, conforme parte dispositiva:

“Ante o exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: A) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% em favor dos autores no período da pandemia, descontando o já pago pela municipalidade; B) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do adicional e seus reflexos, respeitando a prescrição quinquenal a partir da propositura da ação para cada autor, ao que valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

A partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, no valor de R$33.135,25 (trinta e três mil cento e vinte e cinco reais com vinte e cinco centavos)”
.

A parte Recorrente requer a reforma da sentença apresentando julgados em sentido contrário a concessão.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar a concessão do adicional de insalubridade no grau máximo durante o período em que foi deflagrada a Pandemia da Covid-19.

Com efeito, para que o servidor público receba o adicional de insalubridade, é essencial que haja legislação específica que autorize o pagamento desse benefício, em respeito a um dos princípios fundamentais do Direito Público, isto é, o princípio da legalidade.

Assim, todas as ações e decisões dos agentes públicos devem estar estritamente vinculadas ao que está previamente estabelecido em normas jurídicas.

Além disso, deve existir norma reguladora que estabeleça quais atividades são aplicáveis

como insalubres, os diversos graus de insalubridade e os respectivos percentuais aplic
á
veis

a cada n
í
vel.
É
necess
á
rio tamb
é
m que um laudo pericial confirme a exposi
çã
o do servidor
à
s condi
çõ
es insalubres.

Desta forma, a simples alegação de trabalho em condições insalubres não garante o direito ao adicional, sendo indispensável a existência de
norma legal específica
e
laudo técnico
que ateste a existência de agentes insalubre.

A Lei Complementar Municipal n.o 03/1991 de Barra do Garças, que dispõe sobre o Estatuto e o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das autarquias e das Fundações Municipais, estabelece que:

“Art. 70 - Os servidores que trabalham com habilidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. (...)

Art. 72 - Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade
serão observadas as situações específicas na legislação municipal
.

Por sua vez, a Lei Complementar no 091/2005 - Institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças, e dá outras providências) não estabelecia a época o direito ao adicional de insalubridade aos servidores Agentes Comunitários de Saúde.

Ressalta-se que não desconheço que, posteriormente, com advento da

Emenda Constitucional no 120/22, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias foram beneficiados com o adicional de insalubridade, no entanto, a concessão foi em período posterior a pandemia, como se vê:

Art. 1o O art. 198 da
Constituição Federal
passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 7o, 8o, 9o, 10 e 11:

(...)

§ 7o
O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.

§ 8o Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva.

§ 9o O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal.

§ 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade
.

§ 11. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal." (NR)

Art. 2o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.

Aliado a isso, para que fosse concedido o referido benefício houve a necessidade da sua regulamentação, que ocorreu por meio da Lei n. 4.445 de 21 de junho de 2022.

Esclareço que a decretação de estado de emergência por pandemia não gera, por si só, direito automático ao adicional de insalubridade e a Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), Anexo 14, do Ministério do Trabalho não gera automaticamente o direito ao adicional de insalubridade, devendo ser observado o princípio da legalidade com a criação de norma específica

no âmbito municipal.

Partindo dessas premissas, diante da ausência de lei específica no período da Pandemia do COVID-19, o adicional insalubridade aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do município de Barra do Garças-MT é indevido.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
.
AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA NO PERÍODO REQUERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do Município de Barra do Garças-MT para julgar improcedente a demanda relativa ao pagamento de adicional de
insalubridade
a
Agentes
Comunitários de Saúde. A parte agravante sustenta a existência de legislações locais que garantiriam o direito ao adicional e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os
Agentes
Comunitários de Saúde do Município de Barra do Garças-MT possuem direito ao adicional de
insalubridade
no período anterior à regulamentação local da Emenda Constitucional no 120/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de
insalubridade
somente pode ser concedido com base em lei específica, nos termos do artigo 37, X, da Constituição Federal, que exige a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos por lei.

4. A Lei Complementar Municipal no 091/2005, que rege a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde no município, não previa o pagamento do adicional de
insalubridade
aos
Agentes
Comunitários de Saúde antes da regulamentação da Emenda Constitucional no 120/2022 pela Lei Municipal no 4.445/2022.

5. O regime de remuneração por subsídio, conforme o artigo 39, § 8o, da Constituição Federal, veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional ou outra espécie remuneratória, salvo previsão expressa em lei específica.

6. O princípio da especialidade impede a aplicação de norma geral quando há norma específica disciplinando a matéria. Assim, a existência de regra genérica sobre adicional de
insalubridade
não autoriza sua concessão a servidores regidos por estatuto próprio.

7. O Poder Judiciário não pode conceder aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia, conforme dispõe a Súmula Vinculante no 37 do STF e o Tema 315 do STF.

8. O Superior Tribunal de Justiça entende que a decretação de estado de emergência por pandemia não gera, por si só, direito automático ao adicional de
insalubridade
, sendo necessária previsão legal e comprovação da exposição ao risco por meio de laudo técnico (RMS 70.509/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa).

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também reconhece que a concessão do adicional de
insalubridade
exige previsão legal e comprovação técnica da exposição ao risco (N.U. 1010395-56.2020.8.11.0000, TJMT, Julgado em 07/07/2022).

10. A interposição de agravo interno manifestamente infundado pode ensejar a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. O adicional de
insalubridade
aos
Agentes
Comunitários de Saúde somente pode ser concedido se houver previsão em legislação específica vigente no período pleiteado.

2. O regime de subsídio veda o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional sem previsão legal específica.

3.
O estado de emergência decorrente da pandemia não gera automaticamente o direito ao adicional de
insalubridade
, sendo necessária previsão legal expressa e comprovação técnica da exposição ao risco.

(N.U 1008985-09.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025